Tribunal: STF
Processo: RE 83374
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIARIO. INDENIZAÇÃO COM 13
SALARIO E VERBA PARA A SEPULTURA. HONORARIOS DE ADVOGADO NA FORMA DO
ART. 97, PAR 4, DA L. N. 4.215/63. IMPROCEDENCIA DA REPARAÇÃO A
TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.